Tribunal: TJBA
Processo: 8032684-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032684-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GILSON DA SILVA BRAGA e outros Advogado(s): UBIRATAN QUEIROZ DUARTE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA TEREZINHA-BA. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) C/C ART. 147, §1º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA COM ARMA DE FOGO CONTRA EX-COMPANHEIRA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E ESPECÍFICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. - Descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), caracterizado pela perseguição e ameaça com arma de fogo contra ex-companheira, em flagrante desrespeito às determinações judiciais anteriormente impostas. - Regularidade do procedimento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, observados os requisitos formais e materiais previstos nos arts. 302, 304, 306 e 310 do Código de Processo Penal, com fundamentação idônea e específica. - Presença inequívoca da prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, demonstrados pelos elementos probatórios colacionados aos autos, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas e relatório policial circunstanciado. - Perigo concreto representado pelo estado de liberdade do agente, evidenciado pela gravidade específica da conduta, uso de arma de fogo, perseguição sistemática da vítima e histórico de descumprimento de ordens judiciais, demonstrando periculosidade social e propensão à reiteração criminosa. - Necessidade imperiosa de preservar a integridade física e psíquica da ofendida, considerando o contexto de violência doméstica e familiar, a vulnerabilidade da vítima e a ineficácia das medidas protetivas anteriormente aplicadas. - Aplicação do art. 313, inciso III, do CPP, que autoriza a prisão preventiva em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, especificamente para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) diante da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi empregado e do histórico de descumprimento de determinações judiciais. - Irrelevância das condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. - Observância dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à mulher contra a violência doméstica e da proporcionalidade, harmonizando a presunção de inocência com a necessidade de proteção da vítima e da ordem pública. - Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na decretação e manutenção da prisão preventiva, que se apresenta como medida extrema mas necessária e proporcional às circunstâncias específicas do caso concreto. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8032684-50.2025.8.05.0000, da Comarca de Santa Teresinha, sendo Impetrante UBIRATAN QUEIROZ DUARTE, Paciente GILSON DA SILVA BRAGA e Impetrado o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA TEREZINHA-BA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.